Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. DECRETO 167/67. EXCESSO DE GARANTIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional.

2. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas em face do devedor em recuperação, mas não impede o prosseguimento das execuções contra os devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência dos artigos 49, §1o, e 59 da Lei n. 11.101/05.

3. A questão foi, inclusive, decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando fixou a tese no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 581/STJ.

4. Nas cédulas de crédito rural, não se admite a cobrança de comissão de permanência, conforme jurisprudência consolidada no STJ. Precedentes.

5. Incabível a exclusão de garantia prestada à mingua de prova de excesso e nulidade.

6. Na sucumbência recíproca não equivalente, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser realizado proporcionalmente.

7. Apelação do réu conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. Apelação dos autores conhecida e não provida.